Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723735-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS LEOCADIO FERNANDES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os embargos de declaração ID 25626187 apresentaram fundamentos e pedidos diversos daqueles existentes nos primeiros embargos de declaração ID 25024114. No primeiro recurso, o pedido era de isenção do imposto de renda e parcialmente da contribuição previdenciária. No segundo, o embargante questionou a sistemática de cálculo dos referidos tributos. Dessa forma, há nítida inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento dos segundos embargos de declaração. Ademais, quanto ao mérito, o embargante levantou os alvarás IDs 24643701/24643704 sem qualquer questionamento, de modo que é inoportuno qualquer impugnação sobre os cálculos homologados no ID 23743562. Ainda, na linha do REsp 1.196.777/RS, esclareço que a retenção de tributo na fonte "nada mais representa do que uma providência de arrecadação do tributo, não traduzindo juízo de certeza quanto à legitimidade ou não da exação tributária ou do respectivo valor, razão pela qual o contribuinte não fica inibido de promover, contra a entidade credora, ação própria de repetição de indébito ou outra que for adequada para, se for o caso, obter a devida tutela jurisdicional a respeito". Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios